Tribunal: TJSP
Processo: 2178261-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUNTO. Ação anulatória de débito fiscal. Decisão que indeferiu pedido de pagamento das custas processuais ao final. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Pretensão não contemplada pela disposição do artigo 5o da Lei n. 11.608/2003. Recurso desprovido.